Tribunal: TJES
Processo: 0003598-47.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003598-47.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPINASSE SERVICOS LTDA

APELADO: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra Sentença na qual o juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a parte autora não apresentou documentos indispensáveis à propositura da ação. Na petição inicial, a Apelante pleiteou a declaração de existência de relação jurídica com o Apelado, além da condenação ao pagamento de dívida, com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a insuficiência do preparo recursal impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade de juntada do original da procuração na propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento sobre a suposta insuficiência do preparo depende da aceitação da petição inicial, que é justamente o objeto da apelação. Examinar o valor da causa e seu reflexo no preparo antes do julgamento do recurso seria antecipar a análise de mérito e implicaria supressão de instância.

O Código de Processo Civil (CPC) não exige a juntada do original do instrumento procuratório no momento da propositura da ação. Cópias simples são admitidas, e cabe à parte adversa impugnar sua autenticidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que dispensa a autenticação de cópias de procuração, salvo questionamento fundado pela parte contrária.

O despacho que exigiu a juntada do original da procuração não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo desnecessário para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise da alegação de insuficiência do preparo recursal está condicionada à aceitação da petição inicial.

Não é necessária a juntada do original da procuração na petição inicial, cabendo à parte adversa impugnar a autenticidade de cópias simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 76, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.878.587/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 02.12.2021; STJ, AR 5.512/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 04.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003598-47.2020.8.08.0006

APELANTE: SPINASSE SERVIÇOS LTDA

APELADO: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento - Insuficiência do Preparo - Suscitada pelo Apelado

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, informo a Vossas Excelências que Spinasse Serviços Ltda ajuizou “
Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Cobrança
” (fl. 02) em face de Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.

Na petição inicial requereu, além da declaração da existência de relação jurídica entre as partes, a condenação do Requerido “
ao pagamento da dívida ora em cobrança, em valor certo a ser arbitrado após a realização de perícia técnica ou em sede de liquidaçäo de sentença
” (fl. 16) e atribui à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Magistrada
a quo
, na Sentença de fls. 2548-2549, considerou que a Requerente não apresentou documentos indispensáveis à propositura da ação e, por isso, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Interposta a Apelação ora em análise (fls. 2551-2557), o Requerido, após citado para apresentar contrarrazões, compareceu nos autos (id 7624929) e suscitou preliminar de não conhecimento do recurso.

Segundo sustenta, haveria insuficiência do preparo recursal porque por simples cálculos aritméticos seria possível estipular que o valor da causa seria superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), montante muito superior àquele indicado na petição inicial e que, por decorrência lógica, também seria capaz de majorar o valor do preparo.

Nada obstante o argumento do ora Apelado, o conhecimento de correção ou incorreção do valor atribuído à causa depende, inexoravelmente, do recebimento da petição inicial; em outras palavras, o exame da preliminar suscitada em contrarrazões dependeria do provimento do recurso em julgamento, haja vista que a Apelante pretende, exatamente, que sua petição inicial seja considerada apta e, pois, seja recebida a fim de propiciar o processamento do feito.

Aliás, conhecer da alegada incorreção do valor da causa implicaria, além da questão antes mencionada, em supressão de instância, haja vista que, acaso seja provido o recurso, é no Juízo
a quo
que se procederá com a análise dos demais elementos da petição inicial (dentre eles o valor da causa).

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado.

Mérito

Em relação ao mérito da pretensão recursal, impende destacar que, antes de proferir a Sentença recorrida, a MM.ª Juíza
a quo
proferiu o seguinte Despacho:

“Compulsando os autos verifico que o requerente juntou apenas cópia simples do instrumento procuratório, conforme fls. 2543.

Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o original do respectivo instrumento procuratório, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Quanto a possibilidade de assinatura digital, atente-se a parte ao fato de que esta somente será aceita se puder ser convalidada por autoridade certificadora credenciada, sendo este um requisito essencial da assinatura digital elencado pela jurisprudência (Aglnt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 15/03/2018 e RMS 59.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019), bem como pelo Ato Normativo 188/2019 do TJ/ES.”

A Sentença, pois, foi proferida após a inércia da ora Apelante em juntar a via original da procuração outorgada aos seus Advogados, documento este que, nas razões recursais, se defende ser dispensável e que a cópia teria presunção de veracidade, de modo que caberia à parte contrária impugnar sua autenticidade.

De fato, não há no CPC a obrigatoriedade de instrução da petição inicial com a via original do instrumento procuratório e, ademais, na linha indicada nas razões recursais, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que eventual dúvida acerca da autenticidade do documento reprografado deve ser questionada pela parte contrária. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AUTOR. REGULARIDADE. AUTENTICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2.
O entendimento desta Corte é firme no sentido de não ser obrigatória a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, cabendo à parte adversa alegar, oportunamente, eventual falsidade do documento colacionado aos autos, providência não tomada no caso concreto
. 3. Sendo dispensável a autenticação de cópia da procuração ou do substabelecimento, não há falar em necessidade de regularização da representação processual, o que impõe a manutenção do entendimento contido no acórdão estadual. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.878.587/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021). (Sem grifo no original).

(...).
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos, cabendo à parte contrária arguir a falsidade no momento oportuno
. Preliminar rejeitada. (...). (AR n. 5.512/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 4/12/2018). (Sem grifo no original).

No primeiro julgado antes citado (AgInt no AREsp n. 1.878.587/ES) o STJ, insta salientar, manteve Acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) assim ementado:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO POR CÓPIA JUNTADA DO ORIGINAL DESNECESSIDADE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ROBUSTA ACERCA DA VERACIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De fato, o art. 76, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que, se o autor descumprir a intimação para regularizar a sua representação, o feito será extinto. 2.
Ocorre que, no caso em apreço, a regularização é desnecessária, porquanto não há obrigatoriedade de a parte autora juntar a via original da procuração e do substabelecimento. 3. Neste sentido: No tocante a procuração e substabelecimento, o STJ já assentou através de sua Corte Especial que é desnecessária a juntada destes documentos originais, ou mesmo autenticadas, cabendo às partes, acaso desacredite de sua veracidade, arguir tal falsidade
. (TJES; AI 0013789-30.2017.8.08.0048; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018). 4. Por questão de ordem prática, seria contraproducente e oneroso exigir de uma instituição financeira as vias originais das procurações e dos substabelecimentos conferidos aos patronos em todas as ações, mormente pelo fato de a procuração ser feita por escritura pública. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 049170002056, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019). (Sem grifo no original).

Assim, porque,
data maxima venia
, não há necessidade de juntada da via original da procuração outorgada aos Patronos da Apelante, a hipótese é de provimento do recurso de modo a propiciar o processamento do feito na Instância originária.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para possibilitar o regular processamento do feito (inclusive, se for o caso, com análise dos demais elementos da petição inicial).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.